Tribunal: STF
Processo: Rcl 88587
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021333-70.2022.5.04.0205, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG), bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 .



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 10 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16, o RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e o RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG); o que justificaria o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato;” (e-doc. 1, p. 22).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. Subsidiariamente, pede que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF” (e-doc. 1, p. 36).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “Como é de largo conhecimento desta Justiça Especializada, em razão da tramitação de diversas ações ajuizadas pelos trabalhadores do sistema público de saúde de Canoas, a gestão de unidades de saúde pertencentes ao Município de Canoas, como o Hospital de Pronto Socorro (HPS) e o Hospital Universitário (HU), passou a ser realizada, em 01/12/2016, pela GAMP, vencedora do chamamento público nº 15/2016 realizado pelo Município, sendo, até então, a citada gestão de competência da Associação Educadora São Carlos (AESC).



    Como resultado do chamamento, as partes celebraram termos de fomento, cujo objeto era o gerenciamento assistencial administrativo e financeiro do HPSC, do Hospital Universitário, de UPAs e CAPS.



    É, também, de conhecimento público que, em 2018, foi deflagrada uma operação policial em face do GAMP por acusação de superfaturamento na compra de medicamentos e uso de dinheiro da saúde para despesas com viagens e hospedagem em hotéis de luxo, com suspeita de desvio de pelo menos R$ 40 milhões para contas pessoais de integrantes do esquema.



    Os administradores da GAMP e o ex-Secretário de Saúde de Canoas, Marcelo Bósio (que esteve à frente da contratação do grupo em fins de 2016), foram presos.



    Em 21/02/2019, em acórdão transitado em julgado, no HC 70080241581 (0389370-77.2018.8.21.7000), a 4ª Câmara Criminal do TJRS negou habeas corpus a Marcelo Bósio, mantendo sua prisão preventiva. Dentre várias irregularidades, que perduraram do fim de 2016, até o fim de 2018, já durante a nova administração municipal, o acórdão destaca depoimentos em que ventiladas contratações de pessoas por valor bem acima do mercado, com parentesco com integrantes da administração posterior da Prefeitura de Canoas.



    (...)



    Mostrando-se incontroversa a intervenção do Município de Canoas na gestão do empregador, nomeando comissão para a sua administração, entendo que incumbia ao Ente Público o ônus da prova da efetiva fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações do contratado com o objetivo de assegurar a qualidade e o cumprimento dos encargos previstos no contrato firmado, especialmente no tocante às obrigações trabalhistas.



    (...)



    Na espécie, consoante já definido, os danos sofridos pela reclamante decorreram da falta de pagamento das parcelas rescisórias, da quitação irregular das horas extras e intervalares e do atraso salarial reiterado.



    Em que pese o Município reclamado comprove que realizou alguma forma de controle, tais medidas se mostraram insuficientes para evitar o descumprimento da legislação trabalhista, em especial em relação à quitação tempestiva das parcelas rescisórias.



    No aspecto, ainda, considerando o recolhimento irregular do FGTS desde a contratação, não é possível presumir a correta fiscalização pela Administração. Quanto a isso, observo que a juntada de guias de recolhimento sobre valores globais, sem comprovação de que contemplem a conta vinculada da trabalhadora, também são inábeis a auxiliar a tese defensiva.



    No mesmo sentido a juntada de inúmeros documentos que não se relacionam especificamente com o contrato de trabalho em exame, assim como a juntada de inúmeras notificações expedidas que sequer dizem respeito ao contrato administrativo discutido nos autos (firmado com a GAMP).



    Ainda que por demasia, sinalo que, no que tange ao período contratual, nenhum check list foi apresentado, restando, portanto, descumprido parcialmente o Decreto Municipal n° 196/2018 do Município reclamado, que estabelece normas para a designação de fiscais de contratos celebrados pelo Município e fixa metodologia de fiscalização.



    (...)



    Repise-se que o Município não comprova que efetivamente fiscalizasse o contrato mantido com a GAMP. 



    Isso posto, tenho que o 3º demandado não se desvencilhou do ônus da prova que lhe incumbia, restando demonstrada a deficiência de fiscalização por parte do Município no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com o 1º reclamado (culpa in vigilando), o que dá ensejo à caracterização de sua responsabilidade subsidiária.



    (...)



    Isso posto, atribuo ao Município de Canoas a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas objeto da presente condenação, independentemente de sua natureza (salarial, indenizatória ou decorrente de multa).” (e-doc, 4, p. 19 -25)



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “Incontroverso que os reclamados firmaram os Termos de Fomento (IDs. 942abb9 e e5e4fed), com base na Lei no 13.019/2014.



    O Termo de Fomento nº 01/2016 foi firmado especificamente para a assunção, pela reclamada GAMP, do gerenciamento do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, conforme registra sua cláusula primeira: ‘[...] tem por objeto a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital de Pronto Socorro de Canoas Deputado Nelson Marchezan - HPSC, UPA Rio Branco e UPA Caçapava [...]’, enquanto o Termo de Fomento nº 02/2016 foi firmado para o gerenciamento do Hospital Universitário de Canoas, conforme registra sua cláusula primeira: ‘[...] tem por objeto a assunção do gerenciamento assistencial, administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Canoas e Unidades de Atendimento Psicossocial CAPS [...]’.



    Entretanto, entendo que os termos de fomento entabulados entre os reclamados se desvirtuaram da sua finalidade, na medida em que uma série de irregularidades e de fraudes foram constatadas durante a sua manutenção, especialmente em relação a direitos trabalhistas, não sendo cabível, portanto, o afastamento da responsabilidade do recorrente, com fundamento no inciso XX do art. 42 da Lei nº 13.019/2014.



    Nesse sentido, peço vênia pra reproduzir a sentença proferida na reclamação trabalhista no 0020656- 17.2020.5.04.0203, do Juiz do Trabalho Cesar Zucatti Pritsch, da 3ª Vara do Trabalho de Canoas, que bem explana as diversas irregularidades de longa data praticadas pelo recorrente no intuito de se esquivar de adimplir direitos dos trabalhadores que prestam seus serviços na área da saúde no Município de Canoas:



    (...)



    Além disso, é oportuno destacar que a tentativa de fraudar direitos trabalhistas também foi constatada em diversas demandas julgadas por esta Turma, conforme decisão a seguir transcrita, envolvendo situação análoga à dos autos, de cujo julgamento participei:



    (...)



    Diante das circunstâncias apontadas, tenho como evidenciado a ilicitude na formalização de termo de fomento na área da saúde pública do Município de Canoas, mediante a contratação de prestação de serviços de empresa inidônea, objetivando a prática de inúmeras fraudes, principalmente em relação aos direitos trabalhistas dos empregados (art. 9º da CLT).



    Reitero que não pode o ente público recorrente invocar a imunidade prevista no inciso XX do art. 42 da Lei nº 13.019/2014 na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, porquanto revestido de evidente fraude o ajuste realizado entre a primeira reclamada (GAMP) e o terceiro reclamado (Município de Canoas).



    Portanto, mantenho a responsabilidade subsidiária do recorrente.



    Assim, nego provimento ao recurso.” (e-doc. 3, p. 3-8)



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos seguintes termos: 



    “No julgamento da ADC 16, o STF pronunciou a constitucionalidade do art. 71, caput e § 1º, da Lei 8.666/93, pronúncia dotada de efeito vinculante e eficácia contra todos. 



    Diante dos termos da decisão proferida no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade, esta Corte alterou o posicionamento antes adotado a respeito da responsabilidade de entes públicos na hipótese de terceirização, passando a adotar a seguinte compreensão:



    (...)



    Ao julgamento do Tema 246 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência, fixando tese no sentido de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    Nada obstante, observa-se que o Supremo Tribunal Federal não excluiu a possibilidade de a Justiça do Trabalho, com base nos fatos da causa, determinar a responsabilidade do sujeito público tomador de serviços continuados em cadeia de terceirização quando constatada efetivamente sua conduta culposa.



    Na ocasião, o excelso STF nada dispôs acerca da distribuição do ônus da prova da fiscalização dos contratos administrativos de prestação de serviços para efeito da caracterização de eventual culpa in vigilando e consequente condenação subsidiária do ente público tomador de serviços; e, nesse contexto, a SBDI-1, ao julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12 de dezembro de 2019, decidiu que é do tomador dos serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. Considerou, para tanto, as disposições contidas na Lei 8.666/93, no sentido de impor ao ente público o dever de fiscalizar o cumprimento oportuno e integral das obrigações assumidas pelo contratado.



    Ocorre que, em 13 de fevereiro de 2025, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral (RE 1298647), estabeleceu que o encargo de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte do contratante, quando se busca responsabilizar o poder público, recai sobre a parte autora da ação, seja o trabalhador, sindicato ou Ministério Público, inadmitindo a responsabilização subsidiária da Administração Pública amparada exclusivamente na inversão do ônus da prova.



    Eis o teor da tese fixada:



    (...)



    Portanto, é possível extrair do acórdão do Tribunal Regional que a prestadora dos serviços foi contratada após chamamento público contaminado e sob investigação criminal, tendo cometido ao longo do contrato diversas irregularidades, as quais levaram a deflagração de operação policial que resultou no encarceramento de membros do governo envolvidos no esquema fraudulento; também é possível constatar que houve atraso nos repasses de milhões em verbas públicas, contribuindo com o inadimplemento de verbas trabalhistas.



    Tais fatos, extraídos do acórdão recorrido, demonstram de forma clara a relação direta entre o dano e a conduta do poder público, o que autoriza a responsabilização subsidiária do poder público, nos termos da compreensão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da matéria.



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência dessa Corte se consolidou no sentido de que natureza da relação jurídica mantida pelas partes não tem o condão de afastar, por si só, eventual responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ente público.



    Diante do exposto, não se constata haver violação dos dispositivos invocados no recurso de revista.” (e-doc. 6, p. 4-6)



    Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, que “a prestadora dos serviços foi contratada após chamamento público contaminado e sob investigação criminal, tendo cometido ao longo do contrato diversas irregularidades, as quais levaram a deflagração de operação policial que resultou no encarceramento de membros do governo envolvidos no esquema fraudulento”(e-doc. 6, p. 4-6).



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente